Tribunal: TJDFT
Processo: 0752397-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL PENAL. PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. PERGUNTAS SOBRE O CONTEXTO PESSOAL E SOCIAL DO JOVEM. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL. CONSTATAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. Consoante art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do Tribunal.

2. O rito especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), inspirado na doutrina da proteção integral, prevê a realização de duas audiências com propósitos distintos: a audiência de apresentação, em que o jovem e seus pais ou responsável são inquiridos acerca do contexto pessoal e sociofamiliar, e a audiência em continuação (instrução e julgamento), em que o jovem é interrogado sobre o fato ilícito.

3. Deferida liminar em Agravo de Instrumento para garantir a realização da audiência de apresentação na forma como concebida, o juízo de origem não pode negar a realização de perguntas ao adolescente e sua genitora sobre o contexto pessoal e social do jovem, o que configura descumprimento da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.

4. Reclamação admitida e julgada procedente.